Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-94.2021.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011243-94.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (AGRAVADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS - CPF: 725.610.841-91 (AGRAVADO), R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.182.436/0001-98 (AGRAVADO), R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.182.436/0002-79 (AGRAVADO), R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.182.436/0005-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS - CPF: 725.610.841-91 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.182.436/0001-98 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.182.436/0002-79 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.182.436/0005-11 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TACIN. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação por ele interposta, reconhecendo a validade da cobrança da TACIN e julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados em mandado de segurança. O agravante sustenta que, não obstante a reforma integral da sentença em seu favor, não houve arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Saber se a reforma integral da sentença por meio de decisão monocrática em sede de apelação, sem pronunciamento explícito sobre honorários advocatícios, acarreta a inversão automática dos ônus sucumbenciais em favor do ente público vencedor.

III. Razões de decidir

3. A reforma in totum da sentença, ainda que proferida em decisão monocrática, acarreta inversão automática do ônus da sucumbência, independentemente de pronunciamento explícito sobre esse ponto.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reforma integral do julgado implica inversão implícita dos encargos sucumbenciais, conforme precedente do REsp 1.129.830/SC.

5. No caso concreto, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular em favor da parte impetrante e posterior provimento integral da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais em favor do ente público.

6. Não se verifica plausibilidade nas alegações do agravante a ensejar modificação da decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A reforma integral da sentença em sede de apelação acarreta inversão automática dos ônus sucumbenciais, independentemente de pronunciamento explícito sobre honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, parágrafo 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011243-94.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL RABAIOLI RAMOS, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: RAFAEL RABAIOLI RAMOS, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente, para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos iniciais.

O Agravante sustenta que, a decisão monocrática proferida por esta Relatora deu integral provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária; contudo, não foram arbitrados honorários advocatícios em favor do ente público vencedor.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011243-94.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL RABAIOLI RAMOS, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: RAFAEL RABAIOLI RAMOS, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente, para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos iniciais.

Analisando a decisão agravada, não merece acolhida a pretensão do Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação anulatória de origem, que foi julgada procedente para anular os lançamentos e consequente débito fiscal referentes às certidões de dívida ativa 20214769, 2020750860, 20191637188, 20191648327, 20191704858 e 20219386, por se originarem da falta de recolhimento da TACIN, considerada inconstitucional.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, oportunidade em que esta Relatora deu provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos iniciais.

De fato, não houve a fixação de honorários advocatícios.

No entanto, nos termos do entendimento do STJ,
a reforma in totum do acórdão ou da sentença
acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
(REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). [Destaquei]

No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido,
o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026